Tribunal: CARF
Processo: 11080.732707/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CATARINA MARQUES MORAIS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732707/2017-17
ACÓRDÃO
3002-003.350 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA EXIGIDA EM RAZÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
Em face do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal no
RE no 796.939/RS (Tema 736), julgada na sistemática da repercussão geral,
que julgou inconstitucional o já revogado § 15, e o atual § 17, do art. 74 da
Lei 9.430/1996, deve ser afastada a multa isolada em razão de
compensação não homologada, nos termos dos artigos 98 e 99 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1634/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário a fim de cancelar a multa isolada lançada em razão de não homologação de
compensação declarada pela contribuinte.

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.350 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732707/2017-17
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão,
Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o processo de multa isolada de 50% por compensação não homologada,
fundamentada no art. 74, § 17, Lei 9.430/96.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da primeira instância:
Trata-se de multa de R$ 76.712,24 (fl. 2) aplicada após Despacho Decisório que
não homologa compensação(ões) (exarado no processo 10980-926938/2016-94).
O Ato de Lançamento - NLMIC – 2567/2017 - contextualiza a situação nesse
sentido (fl 2 e ss):
De acordo com Despacho Decisório, ao não se homologar a compensação,
cabe aplicar de multa normativamente prevista.
“ENQUADRAMENTO LEGAL
Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações
posteriores.”
(...)
“A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos
remanescentes da compensação realizada, que são calculados, de acordo
com a legislação de regência, para a data de transmissão da Declaração de
Compensação - DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 153.424,49
Valor da Multa = Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$
76.712,24
INTIMAÇÃO
O sujeito passivo foi intimado a extinguir o crédito tributário constituído
pelo presente lançamento de ofício, por meio do pagamento ou outra
forma de extinção prevista em lei, ou impugná-lo, no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da ciência desta Notificação de Lançamento, nos termos dos
arts. 5o, 15, 16, 17 e 23 do Decreto no 70.235, de 1972, e alterações
posteriores. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal
do Brasil de Julgamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita
Federal do Brasil de sua jurisdição. Até o vencimento da notificação, será
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.350 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732707/2017-17
3
concedida redução de 50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos
de parcelamento formalizados neste mesmo prazo, conforme artigo 6o da
Lei no 8.218, de 1991.
Não havendo extinção, impugnação ou outra forma de suspensão do
crédito tributário, este será inscrito em Dívida Ativada União para cobrança
executiva.”
Em 23/11/2017, há ciência do(s) auto(s) de infração (fls. 5 c/c 20).
Irresignação
Em 5/12/2017 há defesa (fls. 8 e ss), no molde a seguir:
a defesa é tempestiva;
o Despacho Decisório do processo de análise de compensações foi objeto de
recurso ainda pendente de apreciação [processo 10980-926938/2016-94];
há suspensão de exigibilidade desta multa de ofício (§ 1o, I, art. 74, c/c art. 135 , §
3o, ambos da IN 1.717/17);
requer a suspensão deste lançamento até o julgamento daquela defesa, sob pena
de nulidade do ato abusivo.
Juntou documentos de diversas naturezas (fls 12 a 22, e.g: societários,
representação processual e dados do processo citado na defesa).
É o Relatório.
Em seguida, o contribuinte apresentou recurso de informidade. Ao final, a 9a Turma
de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação. O colegiado a quo,
assim, consignou a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
Insuficiente o alegado crédito, em face das compensações realizadas, cabível a
aplicação de penalidade, no caso a multa isolada de 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada
(art. 74, § 17, Lei 9.430/96).
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Se não houve irregularidade, incorreção ou omissões,
descabe arguir nulidade; tampouco ocorreu prejuízo para o sujeito passivo (Art.
60, Dec. 70.235/72).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.350 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732707/2017-17
4
As reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário (art.
151, Código Tributário Nacional).
Devidamente notificada (fl. 30), a Recorrente interpôs o presente recurso voluntário
(fls. 35 a 37), em 05/10/2022, pleiteando a reforma do acórdão, arguindo, em resumo, a
suspensão da exigibilidade e conhecer ou arquivar a cobrança após a análise do processo
administrativo fiscal, do pedido de compensação, de no 10980- 926938/2016-94.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Catarina Marques Morais de Lima, Relatora
MULTA ISOLADA
No caso em tela, após o regular procedimento fiscal, foi aplicada multa pela
compensação de créditos de contribuição não homologados pelo fisco, conforme disposto no
parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
A multa discutida neste processo refere-se a uma questão já abordada e decidida
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário (RE) no 796.939/RS, com
repercussão geral. Esse recurso declarou a inconstitucionalidade do dispositivo presente no
parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, que estabelecia uma multa de 50% para casos
de não homologação de pedidos de compensação tributária pela Receita Federal do Brasil.
Na ocasião, o STF determinou que a simples negativa de homologação de
compensação tributária não constitui um ato ilícito que justificaria automaticamente uma
penalidade financeira, conforme a ementa transcrita abaixo:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO.
MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.350 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732707/2017-17
5
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
(...)
Em razão de o Recurso Extraordinário no 796.939/RS ter transitado em julgado em
20/06/2023, sua decisão deve ser aplicada ao presente caso, em conformidade com o art. 99 do
Regimento Interno do CARF, o qual estipula que as decisões definitivas proferidas pelo STF, com
repercussão geral, devem ser observadas nos julgamentos deste Conselho.
Diante de todo o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e no mérito dar
provimento, a fim de cancelar a multa isolada lançada em razão de não homologação de
compensação declarada pela contribuinte.

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima

Fl. 51
DF CARF MF
Original